Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703645-80.2024.8.07.0001 RECORRENTE: REDE EXS TELECOMUNICAÇÕES LTDA. RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. REVELIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA DÍVIDA EM SEDE RECURSAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória, constituindo título executivo judicial diante da ausência de oposição de embargos monitórios no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise da nulidade da citação alegada pelo apelante, bem como da viabilidade de discussão do débito em sede recursal após a formação do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação é pressuposto de validade do processo, devendo ser realizada de forma regular, nos termos do art. 238 do CPC. 4. Nos termos do art. 248, §2o, do CPC, sendo a citanda pessoa jurídica, a citação será válida quando realizada a pessoa com poderes de gerência ou administração ou a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. 5. No caso, a citação foi efetuada no endereço constante na alteração contratual da empresa, havendo coincidência entre o local de recebimento da citação e o endereço informado pela própria parte em outros feitos, não havendo nulidade a ser reconhecida. 6. A ação monitória tem por base prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, possibilitando ao requerido a apresentação de embargos monitórios. 7. Diante da revelia, caracterizada pela ausência de oposição de embargos monitórios no prazo legal, houve a constituição de pleno direito do título executivo judicial, conforme art. 701, §2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A citação realizada no endereço constante da alteração contratual da empresa é válida, não havendo nulidade quando recebida por funcionário da sociedade. 2. A ausência de embargos monitórios no prazo legal resulta na constituição do título executivo judicial, impedindo a discussão da dívida em sede recursal.” _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 238, 248, §2o, 700 e 701, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0761668-42.2022.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, DJe 11/12/2023. TJDFT, Apelação Cível no 07028862420218070001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 21/03/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 238, 239 e 248, §2o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade de sua citação, por ter sido realizada em endereço no qual a recorrente não mantinha mais sua sede e recebida por funcionário responsável pela portaria do condomínio, o qual não possui qualquer relação comprovada com a empresa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 342, incisos I, II e III, 344 e 345, inciso IV, todos do CPC, e 151, 166, inciso VI, 171, inciso II, todos do Código Civil, sustentando que, por se tratar de matéria de ordem pública, é possível reconhecer a invalidade do negócio jurídico praticado sob coação, em razão de justo receio de danos aos equipamentos e interrupção da prestação de serviços aos seus clientes, mesmo na hipótese de revelia da recorrente; d) artigos 6o, §1o, 31, incisos I e IV, ambos da Lei 8.987/1995, e 14, §4o, e 15, ambos da Lei 13.116/2015, asseverando ser ilegítimo o título que objetiva a cobrança de tarifa manifestamente ilegal, tendo em vista que o preço cobrado por ponto de fixação é 5 (cinco) vezes maior do que o preço estabelecido pela legislação do setor. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações e publicações dos presentes autos sejam realizadas em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442 (ID 77090235). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não merece prosseguir o recurso especial quanto à aventada ofensa aos artigos 238, 239 e 248, §2o, todos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “vê-se que há coincidência de endereços, pois a citação foi efetuada no mesmo local constante da alteração contratual. De outra sorte, o AR enviado ao antigo endereço da empresa (SCLRN 711 Bloco G, Loja 39, Asa Norte, Brasília - DF, 70750-557) foi devolvido com a observação de “mudou-se". Além disso, verfica-se que em ação ajuizada pela parte ré (ID 65793469), o endereço fornecido em juízo foi exatamente o mesmo da citação. Dessa forma, é patente a regularidade da citação” (ID 72134199). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Pelos mesmos enunciados sumulares, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 342, incisos I, II e III, 344 e 345, inciso IV, todos do CPC, e 151, 166, inciso VI, 171, inciso II, todos do CCB, e 6o, §1o, 31, incisos I e IV, ambos da Lei 8.987/1995, e 14, §4o, e 15, ambos da Lei 13.116/2015. Com efeito, o órgão julgador, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela recorrente, concluiu que “Declara a ocorrência de mais uma omissão ao negar provimento à apelação sob o fundamento de que, decretada a revelia, não seria mais possível discutir a nulidade do instrumento o qual fundamenta a ação monitória, porquanto, sendo a invalidade de negócio jurídico uma matéria de ordem pública, é possível a sua análise a qualquer tempo. Alega sobre o acórdão ter deixado de analisar a abusividade dos valores cobrados, os quais estão sendo exigidos em desconformidade com o preço unitário de referência regulamentado pela ANEEL e pela ANATEL. (...) O julgado afirmou ter a parte autora apresentado de maneira adequada os documentos necessários para embasar a ação monitória. Caberia, portanto, à ré, ora apelante, opor embargos monitórios para contestar a pretensão da autora e levantar eventuais argumentos de defesa. Contudo, a requerida, apesar de citada, permaneceu inerte e não apresentou embargos monitórios. Dessa forma, houve a constituição de pleno direito do título executivo judicial. O aresto foi claro ao dizer que a apelante apresenta uma série de argumentos baseados em questões de fato. No entanto, a ausência de embargos à monitória impede a análise dessas questões, pois a apelação não é meio adequado para a parte ré suscitar questões fáticas as quais deveriam ter sido apresentadas nos embargos à monitória. Permitir tal conduta violaria o princípio da preclusão e resultaria em indevida supressão de instância” (ID 75062482). Logo, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça: “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 77090235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025